Tribunal: STM
Processo: 7000428-64.2023.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFESA CONSTITUÍDA. HABEAS CORPUS. JULGADO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 315 C/C O ART. 311, AMBOS DO CPM. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. ALEGAÇÕES DO IMPETRANTE. NULIDADE DA DECISÃO. FLAGRANTE ILEGALIDADE. TERATOLOGIA. ABUSIVIDADE. INCOMPETÊNCIA DA JUÍZA FEDERAL SUBSTITUTA. MAGISTRADA EM GOZO DE FÉRIAS. SEGUIMENTO NEGADO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO MONOCRÁTICA. MANUTENÇÃO. AGRAVO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. A ação de Habeas Corpus é imprestável ao específico reexame de temas adstritos a processos precedentes. A espécie não deflagra nova instância recursal de julgamento. Nesses moldes, o preenchimento dos seus pressupostos tem suprema relevância, sendo incabível a sua impetração como sucedâneo de Apelação ou de Revisão Criminal. Isso desvirtuaria a sua finalidade precípua: fazer cessar a violência ou a coação à liberdade de locomoção, decorrente de ilegalidade ou de abuso de poder.
2. O Agravo Interno desafia, dentre outras possiblidades, o julgamento monocrático que nega seguimento a Habeas Corpus. Todavia, a pecha de abusiva, teratológica e flagrantemente ilegal, mediante argumentação contraditória, confusa, inverídica e impertinente, não macula a sentença condenatória prolatada em conformidade com o Ordenamento Jurídico Pátrio.
3. Os juízes federais e os seus substitutos são órgãos diversos da Justiça Militar da União. Quando, na sede de Circunscrição, houver mais de uma Auditoria, a competência, sendo a mesma, será fixada pela distribuição. Se esta for realizada em virtude de ato anterior à fase judicial do processo, prevenirá o juízo — art. 98, parágrafo único, do CPPM.
4. O Princípio da Identidade Física do Juiz não é absoluto, podendo ser flexibilizado, dependendo do contexto fático em que se encontre, a fim de garantir maior agilidade à prestação jurisdicional.
5. O emprego massivo de recursos e de ações, flagrantemente incabíveis, em especial se forem a mera reiteração de anteriores, todas carentes de viabilidade jurídica, reforça o interesse de a sociedade, mediante o Poder Judiciário, executar a Sentença penal transitada em julgado.
6. Agravo Interno rejeitado. Manutenção da Decisão questionada. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
25/09/2023, 18:20
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721695139903127935468419046439&evento=72169...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 11/09/2023 A
14/09/2023
AGRAVO INTERNO Nº 7000428-64.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
AGRAVANTE: IGOR CÂMARA DE ARAÚJO
ADVOGADO(A): FRANCISCO CARLOS RAMOS DA SILVA (OAB AM8136)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR O PRESENTE
AGRAVO INTERNO, PARA MANTER INALTERADA A DECISÃO
MONOCRÁTICA, QUE NEGOU SEGUIMENTO E DETERMINOU O
ARQUIVAMENTO DO HC Nº 7000364-54.2023.7.00.0000, POR SER
MANIFESTAMENTE INCABÍVEL, NOS TERMOS DO ART. 13, INCISO V, DO
RISTM. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DR. GIOVANNI RATTACASO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

25/09/2023, 18:20
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721695139903127935468419046439&evento=72169...
2/2
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

25/09/2023, 18:20
:: 40001354979 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=574cde9a0913957...
1/13
AGRAVO INTERNO Nº 7000428-64.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
AGRAVANTE: IGOR CÂMARA DE ARAÚJO
ADVOGADO(A): FRANCISCO CARLOS RAMOS DA SILVA (OAB AM8136)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
DEFESA
CONSTITUÍDA.
HABEAS
CORPUS. JULGADO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. USO
DE DOCUMENTO FALSO. ART. 315 C/C O ART. 311, AMBOS
DO
CPM.
SENTENÇA
TRANSITADA
EM
JULGADO.
ALEGAÇÕES DO IMPETRANTE. NULIDADE DA DECISÃO.
FLAGRANTE
ILEGALIDADE.
TERATOLOGIA.
ABUSIVIDADE. INCOMPETÊNCIA DA JUÍZA FEDERAL
SUBSTITUTA.
MAGISTRADA
EM
GOZO
DE
FÉRIAS.
SEGUIMENTO
NEGADO.
JUÍZO
DE
RETRATAÇÃO
NEGATIVO. DECISÃO MONOCRÁTICA. MANUTENÇÃO.
AGRAVO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. A ação de Habeas Corpus é imprestável ao específico reexame de
temas adstritos a processos precedentes. A espécie não deflagra nova
instância recursal de julgamento. Nesses moldes, o preenchimento dos
seus pressupostos tem suprema relevância, sendo incabível a sua
impetração como sucedâneo de Apelação ou de Revisão Criminal. Isso
desvirtuaria a sua finalidade precípua: fazer cessar a violência ou a
coação à liberdade de locomoção, decorrente de ilegalidade ou de
abuso de poder.
2. O Agravo Interno desafia, dentre outras possiblidades, o julgamento
monocrático que nega seguimento a Habeas Corpus. Todavia, a pecha
de
abusiva,
teratológica
e
flagrantemente
ilegal,
mediante
argumentação contraditória, confusa, inverídica e impertinente, não
macula a sentença condenatória prolatada em conformidade com o
Ordenamento Jurídico Pátrio.
3. Os juízes federais e os seus substitutos são órgãos diversos da
Justiça Militar da União. Quando, na sede de Circunscrição, houver
mais de uma Auditoria, a competência, sendo a mesma, será fixada
7000428-64.2023.7.00.0000
40001354979 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/09/2023, 18:20
:: 40001354979 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=574cde9a0913957...
2/13
pela distribuição. Se esta for realizada em virtude de ato anterior à fase
judicial do processo, prevenirá o juízo — art. 98, parágrafo único, do
CPPM.
4. O Princípio da Identidade Física do Juiz não é absoluto, podendo ser
flexibilizado, dependendo do contexto fático em que se encontre, a fim
de garantir maior agilidade à prestação jurisdicional.
5. O emprego massivo de recursos e de ações, flagrantemente
incabíveis, em especial se forem a mera reiteração de anteriores, todas
carentes de viabilidade jurídica, reforça o interesse de a sociedade,
mediante o Poder Judiciário, executar a Sentença penal transitada em
julgado.
6. Agravo Interno rejeitado. Manutenção da Decisão questionada.
Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar o presente Agravo
Interno, para manter inalterada a Decisão monocrática, que negou seguimento e
determinou o arquivamento do HC nº 7000364-54.2023.7.00.0000, por ser
manifestamente incabível, nos termos do art. 13, inciso V, do RISTM.
Brasília, 11 de setembro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno (AI) interposto pela Defesa constituída de
IGOR CÂMARA DE ARAÚJO, na forma do inciso I do art. 123 do RISTM, contra
a Decisão monocrática deste Relator, de 21.5.2023, que negou seguimento ao
Habeas Corpus (HC) nº 7000364-54.2023.7.00.0000, por ser manifestamente
incabível, nos termos do art. 13, inciso V, do RISTM.
O referido HC foi impetrado pelo Dr. FRANCISCO CARLOS
RAMOS DA SILVA em favor do agravante, objetivando desconstituir a Sentença
proferida nos autos da Ação Penal Militar (APM) nº 7000241-60.2018.7.12.0012, a
qual condenou o Paciente à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso nas
7000428-64.2023.7.00.0000
40001354979 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/09/2023, 18:20
:: 40001354979 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=574cde9a0913957...
3/13
sanções do art. 315 c/c o art. 311, ambos do CPM, em regime prisional inicialmente
aberto, com o benefício do sursis por 2 (dois) anos e com o direito de recorrer em
liberdade.
A impetração fundamenta-se nos arts. 5º, inciso LXVIII, da
Constituição Federal de 1988; 466; 467, alínea “a”; c/c o 468, alíneas “c” e “d”; e
470, todos do CPPM; e 89 e 90, I, ambos do RISTM.
O Advogado defende a possibilidade de impetrar HC para desconstituir
a Sentença transitada em julgado por ser o Decisum, na sua visão, abusivo,
teratológico e flagrantemente ilegal.
Na óptica peculiar do Causídico, a Sentença condenatória seria nula,
porque a Juíza Federal Substituta, Dra. PATRÍCIA SILVA GADELHA, teria
usurpado a competência do Juiz Titular da Auditoria da 12ª Circunscrição Judiciária
Militar (12ª CJM) e sequer estava vinculada ao Processo.
Prosseguindo, a Defesa sustenta que os Princípios do Devido Processo
Legal, do Juiz Natural e da Identidade Física do Juiz teriam sido violados, bem
como o feito seria absolutamente inválido, conforme o Enunciado nº 523 da Súmula
do STF (No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua
deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu.).
Aduz, ainda, que haveria conflito de competência entre o Juiz Titular e
a Juíza Substituta da Auditoria da 12ª CJM, aspecto justificante da impetração do
Writ. Alegou que o conhecimento do “Remédio Heroico” deveria ser avaliado em
sentido amplo, com base nos fatos novos trazidos pelo Impetrante e conforme a
firme jurisprudência do STM.
Além disso, conforme a referida visão, a Sentença condenatória estaria
viciada, pois teria sido prolatada por Magistrada em gozo de férias.
Alfim, a Defesa constituída requer, in verbis:
“[...] liminarmente, a suspensão dos efeitos da condenação do paciente que foi
proferida em sentença condenatória ilegal pela Juíza Federal Substituta da Justiça
Militar, visto que usurpou a competência do Juiz Titula (sic) da 12ª CJM.
No mérito, requer a confirmação da liminar e o deferimento da ordem em definitivo,
para afastar o trânsito em julgado do presente feito, e assim, determinar que seja
prolatada uma nova sentença pelo Juiz Titular da 12ª CJM, visto que fez o processo
concluso para sentença e que viu e teve invadido (sic) a sua competência no feito
pela Juíza Substituta. [...]”.
7000428-64.2023.7.00.0000
40001354979 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/09/2023, 18:20
:: 40001354979 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=574cde9a0913957...
4/13
Em 6.5.2023, as informações do feito foram solicitadas à autoridade
apontada como coatora, sendo que o estudo do pleito liminar restou postergado para
o recebimento daquele conteúdo.
Em resposta ao pedido de informações, a Juíza Federal Substituta da
Auditoria da 12ª CJM reportou que, fruto da sua prevenção (art. 98, parágrafo único,
do CPPM), atuou regularmente no Processo. Registrou, também, que, em 4.9.2022,
o expediente foi prolongado até a 0h0min38s (horário de Manaus/AM), quando
assinou, eletronicamente, a Sentença condenatória recorrida (HC nº 7000364-
54.2023.7.00.0000 - Evento 12).
Em Decisão de 21.5.2023, este Relator negou seguimento ao referido
HC, por ser manifestamente incabível, nos termos do art. 13, inciso V, do RISTM, e
determinou o seu arquivamento, restando prejudicada a análise da liminar requerida
(HC nº 7000364-54.2023.7.00.0000 - Evento 14).
O Agravo foi interposto contra a mencionada Decisão.
Em 26.5.2023, a Decisão agravada foi mantida e, na sequência, os
autos seguiram para a PGJM, na forma do § 1º do art. 123 do RISTM.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em Contrarrazões da
lavra do Subprocurador-Geral Dr. GIOVANNI RATTACASO, datada de 6.6.2023,
manifestou-se pela rejeição do presente Agravo Interno e pela manutenção in totum
da Decisão recorrida, em alinho à fundamentação adotada.
É o Relatório.
VOTO
O presente Agravo Interno (AI) satisfaz os requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido, processado e julgado.
O agravante recorre da Decisão deste Relator que negou seguimento ao
HC nº 7000364-54.2023.7.00.0000, nos termos do art. 13, inciso V, do RISTM, por
ser manifestamente incabível.
Naquela ação constitucional, o Impetrante objetivava a desconstituição
da Sentença proferida nos autos da APM nº 7000241-60.2018.7.12.0012, a qual
condenou o Paciente à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso nas sanções
do art. 315 c/c o art. 311, ambos do CPM, em regime prisional inicialmente aberto,
com o benefício do sursis por 2 (dois) anos e com o direito de recorrer em liberdade.
7000428-64.2023.7.00.0000
40001354979 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/09/2023, 18:20
:: 40001354979 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=574cde9a0913957...
5/13
A Defesa constituída repisou o cabimento do habeas corpus contra
sentença condenatória flagrantemente ilegal, teratológica e abusiva, bem como a
nulidade do decreto condenatório por incompetência da Juíza Federal Substituta,
Dra. PATRÍCIA SILVA GADELHA, e por ter sido prolatado pela Magistrada em
gozo de férias.
Além disso, a Defesa inovou ao introduzir neste Agravo as teses de
incompetência absoluta da JMU para julgar civil em tempo de paz, de parcialidade
da Magistrada e de viabilidade do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) na
Justiça Castrense, as quais não foram discutidas em sede do referido HC.
Por esse motivo, mantive a Decisão atacada em sua integralidade e a
submeto à apreciação de Vossas Excelências.
De início, destaca-se que este julgamento cinge-se à análise da
admissibilidade do HC, e não ao seu mérito propriamente dito. Vale dizer, o exame
deste Plenário deverá pautar-se nos motivos pelos quais este Relator negou-lhe
seguimento, in verbis:
“[...] 11. Novamente, o nobre Defensor constituído impetra ação constitucional
manifestamente incabível, o que, evidentemente, reforça a solidez dos atos
processuais praticados e a qualidade da prestação jurisdicional verificada nesta
Justiça Especializada.
12. Recorde-se que o Juízo a quo condenou o Paciente à pena de 2 (dois) anos de
reclusão, como incurso no art. 315, c/c o art. 311, ambos do CPM, por fazer uso de
documento público falso para se habilitar no Processo de Convocação, Seleção e
Incorporação de Profissionais de Nível Médio (AC/QSCON), realizado pelo Serviço
de Recrutamento e Preparo de Pessoal da Aeronáutica em Manaus/AM. Segundo a
Sentença, o réu logrou êxito na empreitada criminosa, sendo incorporado à Força
Aérea Brasileira como 3º Sgt QSCON (Quadro de Sargentos Convocados),
especialidade Técnico em Administração.
13. Os autos comprovaram que, em 21.3.2018, na fase de Inscrição, o Paciente
entregou à Comissão Examinadora do certame cópia de falso certificado de
conclusão do Curso Técnico em Serviços Jurídicos, supostamente expedido pelo
Centro de Educação Tecnológica do Amazonas – CETAM. Posteriormente, na fase
de Concentração Final e Habilitação à Incorporação, em 18.5.2018, apresentou o
original do citado documento, desta vez visando transpor a conferência da sua
fidedignidade.
14. Publicada em 5.9.2022, a Sentença condenatória transitou em julgado em
11.10.2022, sem que a Defesa interpusesse o Recurso de Apelação. Em
consequência, a fase de execução da reprimenda foi deflagrada (APM nº 7000241-
60.2018.7.12.0012/AM - Eventos 473, 476, 486 e 488).
7000428-64.2023.7.00.0000
40001354979 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/09/2023, 18:20
:: 40001354979 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=574cde9a0913957...
6/13
15. In casu, a situação processual do Paciente é muito particular, sendo necessário
reprisá-la. Ele manejou dezenas de instrumentos processuais, tais como petições,
recursos e ações constitucionais, neste Tribunal e no STF, visando trancar a
referida APM, sob o principal argumento de incompetência da JMU para processar
e julgar a lide.
16. Transcorrido in albis o prazo para o Recurso de Apelação, o Impetrante
objetiva desconstituir a coisa julga formal a todo o custo, seguindo o modus
operandi processual pretérito.
17. Esse peculiar contexto processual pode ser resumido nos feitos a seguir
relacionados, todos desaguando na sucumbência defensiva:
a. no Superior Tribunal Militar
Nº
Autuação
Feito
Situação
1
1º.3.2019
HC nº 7000211-60.2019.7.00.0000
Ordem denegada. Baixado.
2
18.6.2019
Petição nº 7000630-80.2019.7.00.0000
Distribuição Cancelada
3
18.6.2019
Petição nº 7000632-50.2019.7.00.0000
4
18.6.2019
HC nº 7000635-05.2019.7.00.0000
5
21.6.2019
Petição nº 7000653-26.2019.7.00.0000
6
21.6.2019
Petição nº 7000654-11.2019.7.00.0000
7
2.7.2019
RE nº 7000714-81.2019.7.00.0000
Desistência Homologada.
Baixado.
8
7.2.2020
HC nº 7000082-21.2020.7.00.0000
Ordem denegada. Baixado.
9
18.6.2020
HC nº 7000392-27.2020.7.00.0000
Reiteração de pedido.
Negado seguimento. Baixado.
10
25.6.2020
RC nº 7000420-92.2020.7.00.0000
Negado seguimento.
Medida incabível.
Baixada.
11
25.6.2020
Reclamação
nº
7000421-
77.2020.7.00.0000
Distribuição cancelada.
12
25.6.2020
Petição nº 7000422-62.2020.7.00.0000
13
25.6.2020
AI nº 7000423-47.2020.7.00.0000
Rejeitado. Baixado.
14
1º.7.2020
Petição nº 7000445-08.2020.7.00.0000
Rejeitada. Baixada.
15
3.7.2020
HC nº 7000450-30.2020.7.00.0000
Não conhecido. Baixado.
16
8.1.2021
Reclamação
nº
7000004-
90.2021.7.00.0000
Não conhecida. Baixado.
17
19.1.2021
AI nº 7000036-95.2021.7.00.0000
Prejudicado. Perda de objeto.
Negado seguimento. Baixado.
18
27.3.2021
HC nº 7000230-95.2021.7.00.0000
Negado seguimento.
Baixado.
19
6.4.2021
AI nº 7000249-04.2021.7.00.0000
Rejeitado. Baixado.
20
28.6.2021
ED nº 7000445-71.2021.7.00.0000
Não conhecimento.
Baixado.
21
28.7.2021
HC nº 7000529-72.2021.00.0000
Reiteração de pedido.
Não conhecimento.
Baixado.
22
22.9.2021
RE nº 7000681-23.2021.7.00.0000
Recurso inadmitido. Baixado.
7000428-64.2023.7.00.0000
40001354979 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/09/2023, 18:20
:: 40001354979 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=574cde9a0913957...
7/13
23
10.5.2022
HC nº 7000314-62.2022.7.00.0000
Negado seguimento.
Baixado.
24
20.5.2022
AI nº 7000347-52.2022.7.00.0000
Perda de Objeto.
Baixado.
25
27.5.2022
HC nº 7000371-80.2022.7.00.0000
Negado seguimento.
Baixado.
26
8.6.2022
Petição Criminal nº 7000390-
86.2022.7.00.0000
Negado seguimento.
Medida incabível.
Baixada.
27
10.11.2022
RC nº 7000775-34.2022.7.00.0000
Negado seguimento.
28
17.11.2022
HC nº 7000794-40.2022.7.00.0000
Denegada
a
ordem,
por
unanimidade.
29
20.12.2022
AI nº 7000893-10.2022.7.00.0000
Rejeitado,
por unanimidade.
30
12.1.2023
HC nº 7000032-87.2023.7.00.0000
Negado seguimento.
31
13.3.2023
AI nº 7000211-21.2023.7.00.0000
Rejeitado,
por unanimidade.
32
24.4.2023
AI nº 319-50.2023.7.00.0000
Concluso ao Relator.
33
26.4.2023
ED nº 7000329-94.2023.7.00.0000
Inadmitido
e
declarado
protelatório.
34
29.4.2023
HC nº 364-54.2023.7.00.0000
Negado Seguimento.
35
11.5.2023
AI 7000396-59.2023.7.00.0000
Concluso ao Relator.
b. no Supremo Tribunal Federal
Nº
Autuação
Feito
Situação
1
8.8.2019
Recurso Ordinário em HC nº 174.068
Não conhecido.
Transitado em julgado.
2
13.7.2020
HC nº 188.640
Negado seguimento.
3
12.8.2020
Recurso Ordinário em HC nº 189.553
Negado seguimento.
Transitado em julgado.
4
08.9.2020
HC nº 188.640 AgR
Negado provimento.
Transitado em julgado.
5
28.9.2020
HC nº 191.984
Negado seguimento.
Transitado em julgado.
6
7.4.2021
Recurso Ordinário em HC nº 200.186
Negado seguimento.
Transitado em julgado.
7
29.7.2021
HC nº 204.906
Negado seguimento.
Transitado em julgado.
8
29.7.2021
HC nº 204.907
Negado seguimento.
9
16.8.2021
HC nº 204.907 AgR
Negado provimento.
Transitado em julgado.
10
6.5.2022
HC nº 215.522
Negado
seguimento,
com
remessa ao STM.
Transitado em julgado.
11
16.5.2022
HC nº 215.523
Negado seguimento.
Transitado em julgado.
18. Conforme se pode observar, foram 35 (trinta e cinco) feitos no STM, como o
presente Writ, e 11 (onze) no STF.
7000428-64.2023.7.00.0000
40001354979 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/09/2023, 18:20
:: 40001354979 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=574cde9a0913957...
8/13
19. Nesta ação autônoma, o nobre Defensor ataca o plano de existência do ato
jurídico processual, mediante argumentação contraditória, confusa, inverídica e
impertinente. Apenas como exemplo, a Defesa cita o Enunciado de Súmula nº 523
do STF, o qual trata da atuação e da efetividade da defesa técnica no processo
penal, matéria sem qualquer relação com o deslinde do caso.
20. O Causídico lista os 9 (nove) Magistrados que atuaram na APM nº 7000241-
60.2018.7.12.0012, inclusive a Dra. PATRÍCIA SILVA GADELHA. Em seguida,
alega que a referida Juíza Federal Militar Substituta não estava relacionada ao
processo e teria proferido ordem prisional mediante a usurpação da competência
do Magistrado Titular.
21. Naturalmente, o Impetrante sugere a premissa de que essa nulidade, na hipótese
de existir, seria absoluta e, portanto, poderia ser arguida em habeas corpus.
22. Para encorpar as suas alegações, assevera que o referido ato judicial teria sido
praticado no período de férias, quando, na verdade, a eminente Magistrada
prolongou o seu expediente de trabalho do dia 4.9.2022 (domingo) até a 00:00:38
(horário de Manaus/AM) em favor do próprio jurisdicionado, para lhe entregar
resposta penal célere. Ao contrário da pretensão defensiva, o horário da emissão da
Decisão evidencia a responsabilidade e o comprometimento da Juíza Federal
Substituta em relação à missão estratégica da JMU.
Ainda sobre a competência natural da Dra. PATRÍCIA SILVA GADELHA e as suas
férias, merece destaque as precisas informações por ela prestadas em sede de HC,
in verbis:
‘[...] Competência/Distribuição
A ação penal militar originária foi autuada em 19/12/2018, sob o nº
7000241-60.2018.7.12.0012, e distribuída ao Dr. Ruslan Souza Blaschikoff,
Juiz Federal da Justiça Militar.
Todavia, o primeiro Magistrado que atuou ainda na fase de investigação
(IPM nº 7000122-02.2018.7.12.0012) foi o Dr. Ataliba Dias Ramos, este na
condição de Juiz-Auditor Substituto à época (03/10/2018) (Evento 10 do IPM
nº 7000122-02.2018.7.12.0012). Ou seja, na oportunidade, o magistrado,
hoje titular deste Juízo, era Juiz Substituto.
Acerca da distribuição dos feitos e, consequentemente, em obediência ao
princípio do juiz natural, o Código de Processo Penal Militar (CPPM) traz
as seguintes disposições:
Na Circunscrição Judiciária
Art. 86. Dentro de cada Circunscrição Judiciária Militar, a competência será
determinada:
a) (...)
b) pela distribuição;
7000428-64.2023.7.00.0000
40001354979 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/09/2023, 18:20
:: 40001354979 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=574cde9a0913957...
9/13
(...)
Distribuição
Art. 98. Quando, na sede de Circunscrição, houver mais de uma Auditoria
com a mesma competência, esta se fixará pela distribuição.
Juízo prevento pela distribuição
Parágrafo único. A distribuição realizada em virtude de ato anterior à fase
judicial do processo prevenirá o juízo. (destacado)
Assim, coube a esta magistrada, Juíza Federal Substituta lotada nesta
Auditoria, a atuação no processo em tela em virtude da prevenção, nos
termos do art. 98, parágrafo único, do CPPM.
Férias da Magistrada
A Sentença foi assinada às 01:00:38 do dia 5/9/2022 (Evento 473 da APM nº
7000241-60.2018.7.12.0012).
A primeira observação a ser apresentada refere-se ao fuso horário, uma vez
que a sede da Auditoria da 12ª CJM está situada em Manaus/AM e o horário
de registro no sistema e-Proc segue o fuso horário de Brasília/DF, sede do
Eg. STM. Logo, considerando o fuso horário de Manaus/AM, verifica-se que
a decisão impugnada foi assinada às 00:00:38 (horário de Manaus/AM). Ou
seja, menos de 01 (um) minuto do primeiro dia de gozo de férias.
De pronto, destaca-se que, no gozo do seu período de férias, o magistrado
não perde o exercício da jurisdição, estando sujeito aos direitos e
obrigações do seu cargo.
A jurisprudência dos Tribunais Superiores já tem arestos firmando
entendimento a respeito da assinatura de decisões de magistrados em seu
período de férias. Vejamos:
‘PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO ESPECIAL, ORDINÁRIO OU DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO
CABIMENTO. ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. SENTENÇA PROLATADA
POR
MAGISTRADO
EM
GOZO
DE
FÉRIAS.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal
de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e
ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da
ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou
teratologia.
2. Igualmente com ressalva pessoal, é admitido que vários são os precedentes
a referendar a prática de atos processual por magistrado em férias, no
interesse da jurisdição célere e, na espécie, inclusive por magistrado ao feito
7000428-64.2023.7.00.0000
40001354979 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/09/2023, 18:20
:: 40001354979 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=574cde9a091395...
10/13
vinculado pelo princípio da identidade física do juiz.
3. Habeas corpus não conhecido.’ (HC n. 344.281/MG, relator Ministro Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 15/3/2016, DJe de 28/3/2016.)
O STF não destoa do presente entendimento, in verbis:
‘OFÍCIO JUDICANTE - MAGISTRADO EM GOZO DE FÉRIAS. O
magistrado em gozo de férias deve realmente cessar a atividade judicante. A
regra não afasta a exceção quando, ante o grande volume de processos, ante
a preocupação com os jurisdicionados, retorna e pratica atos em certo
processo. Descabe cogitar de nulidade, havendo de se distinguir a situação
considerado o caso, por exemplo, de suspensão disciplinar (HC 92676,
Órgão julgador: Primeira Turma, Relator Min. MARCO AURÉLIO,
Julgamento: 11/03/2008, Publicação: 11/04/2008)’ [...]’.
24. A título de informação e para enfatizar, ainda mais, o seu comprometimento, a
Juíza Federal Substituta ressaltou o volume de trabalho no exercício da jurisdição
da 12ª CJM, apresentando, por isso, o pedido de interrupção de suas férias, a
contar de 9.9.2022, o qual foi endossado pelo Ministro-Presidente do STM.
25. Frise-se, ainda, que o Impetrante omitiu deliberadamente o fato de a Dra.
PATRÍCIA SILVA GADELHA ter sucedido a Juíza Federal Substituta Dra. DENISE
DE MELO MOREIRA, conforme foi certificado nos autos da referida APM (Evento
440) e informado neste HC, verbis:
‘[...] O último ato da instrução processual, conforme preceituado no art. 400
do Código de Processo Penal (CPP), foi o interrogatório do acusado
(Eventos 370 e 371), o qual foi presidido pela Juíza Federal Substituta Dra.
Denise de Melo Moreira. Ou seja, justamente a magistrada que foi
substituída por esta signatária.
Há de se esclarecer que a decisão saneadora constante do art. 430 do CPPM
não tem o condão de colher ou examinar provas, mas se trata de mero
procedimento destinado a averiguar se o processo se encontra em condições
de julgamento.
Destarte, entende-se que em momento algum restou maculado o princípio do
juiz natural, tendo em vista a competência da Juíza Federal Substituta para
processar e julgar a ação penal militar em questão, uma vez que ao
Substituto fora distribuído o respectivo IPM, tudo com observância ao artigo
98, parágrafo único, do CPPM. Igualmente, não há que se falar em
desobediência ao princípio da identidade física do juiz, já que obedecido o
disposto no artigo 399, § 2º, do CPP, c/c o artigo 3º, ‘a’, do CPPM. [...]’.
26. Ao finalizar as suas informações, a suposta autoridade coatora manifestou
sabiamente que ‘o paciente carece de elementos fáticos e jurídicos capazes de
justificar as medidas judiciais pleiteadas no remédio heroico, em virtude de não se
fazerem presentes as máculas apontadas na inicial’.
7000428-64.2023.7.00.0000
40001354979 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/09/2023, 18:20
:: 40001354979 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=574cde9a091395...
11/13
27. Em reforço, cita-se precedente deste STM, o qual reafirma que o Princípio da
Identidade Física do Juiz não tem caráter absoluto, em razão de certas vicissitudes
fáticas (doenças, férias, remoção de magistrado etc.), exatamente o caso dos autos,
in verbis:
‘EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DA
IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. ARTS.
315 E 311 AMBOS DO CPM. ALEGAÇÃO DE CRIME IMPOSSÍVEL.
FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. NÃO CONSIDERAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO
DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS.
INAPLICABILIDADE. DECISÃO UNÂNIME. I - O princípio da identidade
física do juiz não é absoluto, podendo ser flexibilizado, dependendo do
contexto fático em que se encontre, a fim de garantir maior agilidade na
prestação jurisdicional. Preliminar rejeitada. Decisão unânime. II - A
conduta atribuída à apelante se amolda ao delito de uso de documento falso,
tipificado no art. 315 do CPM, consubstanciado na apresentação de
documento de título acadêmico falso para processo seletivo realizado no
Exército Brasileiro. III - Não se pode considerar grosseira a falsificação que
foi analisada e validada por três militares da Comissão de Recebimento do
Concurso. Impossibilidade de reconhecimento da atipicidade da conduta. IV
- No tocante à substituição da pena privativa de liberdade pela pena
restritiva de direitos, esta Corte Castrense tem entendido pela
inaplicabilidade do instituto previsto no art. 44 do Código Penal no âmbito
desta Justiça Especializada. Apelo defensivo desprovido. Decisão unânime.’.
(STM. Apelação nº 7000369-81.2020.7.00.0000. Relator Ministro Dr. JOSÉ
COÊLHO FERREIRA. Revisor Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS. Julgamento: 15.12.2020. Publicação: 29.1.2021.) (Grifo nosso.)
28. Ad argumentandum tantum, mesmo que a Juíza Federal Substituta da Justiça
Militar da Auditoria da 12ª CJM fosse incompetente para julgar o referido crime
militar, como alegado pela Defesa, a tese seria inidônea para fundamentar a ação
mandamental de habeas corpus, visando à desconstituição do Título Penal
Condenatório transitado em julgado. Nos termos do Enunciado de Súmula nº 706
do STF, a inobservância da competência penal por prevenção gera nulidade
relativa, a qual deve ser alegada oportunamente. Portanto, o poder jurisdicional
restaria prorrogado, e o Decisum atacado irretocável.
29. Nessa base, inexistiu qualquer mácula aos Princípios do Juiz Natural e da
Identidade Física do Juiz, tampouco ao Devido Processo Legal, capaz de sustentar
a plausibilidade jurídica necessária à impetração da ação constitucional de habeas
corpus para desconstituir a coisa julgada formal decorrente de Sentença penal
condenatória.
30. Por outro ângulo, a Sentença condenatória restou profundamente atacada pelo
Impetrante, ao afirmar ser o Decisum teratológico, flagrantemente ilegal e
contraditório. Além da argumentação confusa, inverídica e impertinente, a Defesa
omitiu deliberadamente fato processual relevante (Sucessão da Juíza Federal
Substituta). Portanto, o Advogado age de forma dissociada da realidade, o que
estampa, cada vez mais, o quadro de abuso do direito inserto nas repetidas e
insistentes ações.
7000428-64.2023.7.00.0000
40001354979 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/09/2023, 18:20
:: 40001354979 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=574cde9a091395...
12/13
31. Note-se que a Defesa empregou, sem sucesso, os diversos instrumentos
processuais citados, objetivando trancar a referida APM. Agora, em nova
estratégia, deixou transcorrer o prazo recursal in albis, para tentar desconstituir a
Sentença condenatória mediante o manejo de diversos feitos.
32. O Advogado não impugnou a Sentença condenatória por meio do recurso
próprio, no caso a Apelação, para atacar o Título prisional com outros
instrumentos, inadequadamente, em franco descompasso no tocante à sistemática
processual.
33. Por isso, a presente impetração revela o claro desvirtuamento da finalidade do
‘Remédio Heroico’, o qual serve para fazer cessar a violência ou a coação à
liberdade de locomoção, decorrente de ilegalidade ou de abuso de poder.
34. Neste caso, o Impetrante atribuiu à regular Sentença as características de
abusiva, teratológica e flagrantemente ilegal, omitindo-se intencionalmente fato
processual relevante, simplesmente para criar a ilusão de que os requisitos
necessários para o cabimento deste Writ estariam presentes. Sob este formato, a
pretensão não pode prosseguir.
35. Diante do exposto, nego seguimento ao presente Writ, por ser manifestamente
incabível, nos termos do art. 13, inciso V, do RISTM, e determino o seu
arquivamento, restando prejudicada a análise da liminar requerida. [...]”. (Grifos
no original.)
A PGJM, em Contrarrazões da lavra do Subprocurador-Geral Dr.
GIOVANNI RATTACASO, ratificou a correção da Decisão agravada e citou a
jurisprudência do STM e do STF, no sentido da impossibilidade do manejo do
habeas corpus como sucedâneo de recurso ou de revisão criminal.
Em reforço, colaciono o trecho abaixo, da lavra do eminente
Subprocurador-Geral da Justiça Militar, in verbis:
“[...] Ab initio, cumpre ressaltar que o caso do ex-3º Sgt Aer IGOR CÂMARA DE
ARAÚJO é deveras conhecido no âmbito dessa E. Corte Milicien, porquanto desde
o ano de 2019 a insistente Defesa impetrou inúmeros Habeas Corpus, interpôs
todos os tipos de recursos cabíveis e incabíveis, opôs incansáveis Embargos de
Declaração e, por fim, ainda propôs Revisões Criminais, Reclamações
Constitucionais e Petições diversas, tudo conforme o r. Decisum ora guerreado
cuidou de demonstrar, didaticamente, em quadro próprio. Em suma, foram 32 feitos
intentados no STM e outros 11 na Corte Suprema, todos com sucumbência da
Defesa.
Com efeito, o ora Agravante replica sempre as mesmas teses, ou seja:
incompetência da Justiça Militar da União para julgar civis em tempo de paz;
ausência de documento original para comprovar a materialidade delitiva do crime
de uso de documento falso; ausência de fundamentação das decisões judiciais;
ilegalidade do trânsito em julgado da Ação Penal Militar nº 7000241-
60.2018.7.12.0012/AM, por não ter ocorrido, na sua visão, intimação válida da
7000428-64.2023.7.00.0000
40001354979 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/09/2023, 18:20
:: 40001354979 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=574cde9a091395...
13/13
Sentença condenatória; e tantas outras teses infrutíferas, culminando com o
vertente entendimento de imparcialidade da Magistrada prolatora do Decreto
condenatório e ofensa ao Princípio do Juiz Natural. Oh tempora, oh mores!
Verifica-se, prima facie, que o presente Agravo Interno merece ser rejeitado, uma
vez que o HC nº 7000364-54.2023.7.00.0000/AM, ora sub oculi, foi impetrado pelo
Agravante como sucedâneo de Revisão Criminal, haja vista o trânsito em julgado
da v. Sentença condenatória de 1ª Instância, sendo certo que tal objetivo não pode
ser abarcado pela via estreita do Remédio Heroico. Além disso inexiste ilegalidade
ou o alegado constrangimento ilegal em todo o trâmite da Ação Penal Militar nº
7000241-60.2018.7.12.0012/AM e, igualmente, na certificação do trânsito em
julgado do Processo Penal Militar citado, pelo quê, o r. Decisum ora objurgado não
merece quaisquer reparos, eis que tão somente analisou, com singular justeza e
maestria, os fatos expostos e aplicou o bom direito à questão jurídica analisada.
[...]”. (Grifos do autor.)
O emprego massivo de recursos e de ações variadas, flagrantemente
incabíveis, inclusive por ser meramente reiteração das anteriores, com argumentação
impertinente e sem plausibilidade jurídica, reforça o interesse de a sociedade,
mediante o Poder Judiciário, executar a Sentença penal transitada em julgado.
Na hipótese dos autos, não se verificou qualquer situação que
ensejasse a concessão de ofício da ordem de HC, de modo que não há como
conhecer da impetração.
Registra-se que as teses de incompetência absoluta da JMU para julgar
civil em tempo de paz, de parcialidade da Magistrada e de possibilidade de
aplicação do ANPP nesta Justiça Castrense não compunham o HC. Por isso, não
foram examinadas.
Ante o exposto, rejeito o presente Agravo Interno, para manter
inalterada a Decisão monocrática, que negou seguimento e determinou o
arquivamento do HC nº 7000364-54.2023.7.00.0000, por ser manifestamente
incabível, nos termos do art. 13, inciso V, do RISTM.
Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001354979v6 e
do código CRC bf2759d9.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 22/9/2023, às 17:15:3
7000428-64.2023.7.00.0000
40001354979 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR